Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da destituição do agravante, nos autos da ação de interdição subjacente, do múnus de curador provisório do seu genitor, e, por conseguinte, da nomeação da outra filha do interditando e irmã do agravante, F. M. C. d. S., para assumir o encargo. A seu turno, o efeito suspensivo postulado pelo agravante fora indeferido. Sucede que, nos termos do alinhado na derradeira petição aviada pelo agravante nos autos subjacente e agora reiterada nestes autos[1], viera seu genitor a falecer, no dia 18 de março do corrente ano, em decorrência das doenças que o acometiam[2]. Afere-se, assim, que tratando a ação subjacente da interdição e assunção da condição de curador de curatelado que viera a óbito, o falecimento do interditando implica o exaurimento do objeto da pretensão recursal deduzira, pois destinada à definição do exercício da curatela do falecido. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 09 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 57378600 - Petição [2] ID 57378601